Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-33.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000919-33.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FURQUIM COSTA - CPF: 049.322.531-50 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - ME - CNPJ: 08.021.166/0001-04 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), JULIANA REZENDE DE ABREU - CPF: 003.953.761-73 (ADVOGADO), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - CPF: 252.969.108-85 (APELADO), CARLOS LIMA DE SOUSA - CPF: 568.076.941-72 (APELADO), TELMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.546.031-00 (APELADO), WILDERK MARIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 775.456.561-72 (APELADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

ANA CAROLINA FURQUIM COSTA

WILDERK MARIO ALVES TEIXEIRA

PEDRO JOSE VIEIRA PINTO – ME

PEDRO JOSE VIEIRA PINTO

CARLOS LIMA DE SOUSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – INOBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA SEGURA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA ATRÁS - CONSTATAÇÃO NOS AUTOS –
INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), bem como das declarações das partes, verifica-se que a culpa pelo acidente foi da condutora da motocicleta (amiga da apelante

que estava na garupa)que não observou as normas de trânsito visto que não manteve distância segura do caminhão que estava na sua frente e bateu na traseira do caminhão,

não há como condenar a parte requerida pelo evento danoso que culminou com a morte da motociclista.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA CAROLINA FURQUIM COSTA
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos e Materiais em Razão de Acidente de Trânsito n. 0000 919-33.2019.8.11.0004 (código 297340)
aj
uizada em face de
PEDRO JOSE VIEIRA PINTO – ME, PEDRO JOSE VIEIRA PINTO e CARLOS LIMA DE SOUSA
, julgou improcedente o pedido inicial para declarar extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, suspendendo-se tal condenação em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova, tendo o juiz singular apreciado antecipadamente o feito, sem deferir a prova testemunhal requerida.

No mérito, sustenta que o caminhão dirigido pelo apelado estava na BR 070, em velocidade de aproximadamente 60 a 70 km p/hora, e a motocicleta que era conduzida pela amiga da apelante trafegava em 50 a 60 km p/hora, porém, o caminhão chegou em frente à empresa requerida (SEDEX DA AREIA) e freou bruscamente, sem dar sinal de seta, ocasião em que a motocicleta bateu no para-choque do
caminhão, o que demonstra que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do condutor do caminhão.

Assevera que a responsabilidade civil independe da criminal, pois embora na esfera penal tenha havido a excludente de culpabilidade dos apelados, tal resultado não condiciona o civil para o fim de excluir a indenização postulada.

Salienta que o
s documentos anexados aos autos são esclarecedores e aliados às circunstâncias em que ocorreu o acidente, demonstram a culpa do motorista do caminhão a ensejar o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do empregador.

Aduz que o
acidente causou à autora várias sequelas, sendo 92% de surdez no ouvido direito, paralisia facial, deformidade na face, boca torta, dores de cabeça constantes, irritabilidade, depressão, convulsões e o uso diário de medicamentos, portanto, os apelados devem ser condenados ao pagamento de danos morais e estéticos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID 1
50279314
), os apelados rebatem os argumentos apresentados e postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, o magistrado singular ressaltou que
os fatos foram apurados, por meio de sentença penal transitada em julgado, a qual concluiu-se que não houve responsabilidade da parte apelada pelo evento danoso, além do laudo pericial que concluiu pela culpa exclusiva da condutora da motocicleta, amiga da autora/apelante, que se encontrava na garupa da moto (ID 150279269),
senão vejamos:

“[...]

Além disso, as provas amealhadas aos autos demonstram satisfatoriamente que a causa lógica do evento foi a inobservância de distância segura, dado o que se observa no documento de id. 37022037 - Pág. 4.

"8-CONCLUSÃO

Assim, ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados conclui o perito que a causa determinante do acidente foi a inobservância de distância segura do(a) condutor(a) de V2 (motocicleta). Em função do ocorrido Maysa de Souza Fialho faleceu no local devido às lesões sofridas. (...)”.

(ID 150279308)

Desse modo, a magistrada singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANA CAROLINA FURQUIM COSTA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos e Materiais em Razão de Acidente de Trânsito n. 0000 919-33.2019.8.11.0004 (código 297340)
em face de
WILDERK MARIO ALVES TEIXEIRA, PEDRO JOSE VIEIRA PINTO – ME, PEDRO JOSE VIEIRA PINTO e CARLOS LIMA DE SOUSA
,
aduzindo que a pessoa jurídica PEDRO JOSE VIEIRA PINTO-ME, EVOLLUTION TRANSPORTADORA/SEDEX DA AREIA (nome de fantasia), empregadora de CARLOS LIMA DE SOUZA, condutor do caminhão, VW/24.250, 2008/2008, RENAVAM 00981628907, placa KRV0786, é o responsável pelo acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2017.

Alegou que em 27/11/2010, por volta das 16:10 horas, estava na garupa da motocicleta que era conduzida por sua amiga e colega de trabalho MAYSA DE SOUZA FIALHO, que trafegava pela rodovia BR 070, km 3,2, sentido centro de Barra do Garças/MT, quando o caminhão da empresa requerida SEDEX DA AREIA, conduzido pelo empregado da requerida, CARLOS LIMA DE SOUSA, chegou em frente À empresa e freou bruscamente, sem dar sinal de seta para indicar que ia virar e adentrar no pátio da empresa Sedex da Areia, ocasião em que a motocicleta que era conduzida por sua amiga Maysa bateu no para-choque do caminhão.

Salientou que a amiga que pilotava a motocicleta veio a falecer e a autora permaneceu por vários dias na UTI e sofreu várias sequelas, quais sejam, 92% de surdez no ouvido direito, paralisia facial, deformidade na face, boca torta, dores de cabeça constantes, depressão, convulsões e uso constante de medicamentos.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte apelada ao pagamento de R$ 311.376,00, a título de lucros cessantes (pensão), R$ 7.011,06, a título de ressarcimento de despesas médicas/hospitalares, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 99.800,00 e danos estéticos, no valor de R$ 120.000,00.

Na contestação, a requerida suscitou, preliminarmente, a conexão com os autos n. 0000921-03.2019.8.11.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, a suspensão do processo cível em razão dos autos da ação penal (código 291299) que tramitam na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, a ilegitimidade passiva de Wilker Mário Alves de Teixeira, sob argumento de que não era o proprietário do veículo à época dos fatos e a ilegitimidade passiva de Pedro José Vieira Pinto, sob argumento que não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física do sócio. No mérito, alegou que a culpa pelo acidente teria sido da condutora da motocicleta, bem como a inexistência de ato ilícito, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Augusta P. M. G. Negrão Nogueira
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Wilker M. A. de Teixeira, julgando extinto o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, bem como julgou
improcedente
a demanda, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pela autora, ora apelante, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJ/MG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, a autora/apelante afirma que o motorista da empresa apelada agiu com imprudência ao frear bruscamente, sem dar sinal de seta que iria adentar no pátio da empresa requerida, ocasionando o acidente de trânsito, em que a autora teve diversas sequelas.

Da análise do feito, observa-se que em 11/12/2017, às 08:30h da manhã, na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pela parte autora, em via urbana, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“Conforme análise no local, presume-se que V1 (VW 24.250, placa KRV 0786 de Barra do Garças/MT) trafegava normalmente, sentido decrescente da via, quando, ao dirimir a velocidade para efetuar manobra à direita para adentrar na empresa Sedex da Areia, foi colidido na traseira pelo V2 (Moto Honda CG 150, placa JYX7351 de Barra do Garças/MT) que seguia logo atrás. Em razão da colisão, o veículo V2 (moto Honda CG) veio a tombar na pista e seus ocupantes a caírem na via. A condutora do V2 (moto Honda CG 150), Maysa de Souza Filho, veio a óbito no local e a passageira, Ana Carolina F. Costa, socorrida ao pronto socorro municipal com lesões graves. Devido a tipo de acidente (com vítima fatal), a Policia Civil Politec e IML foram acionados para a realização da perícia.”
(ID 2
7801497
)
.

Verifica-se ainda, o depoimento da autora/apelante ANA CAROLINA FURQUIM COSTA, na Delegacia, conforme Termo de Declarações:

“(...) que, no dia 11/12/2017, por volta das 07:30 horas, a declarante, juntamente com sua amiga MAYSA DE SOUZA FIALHO, numa motocicleta CG 150 TITAN ES, cor vermelha, se locomoviam do Bairro São José, rumo ao centro desta cidade de Barra do Garças-MT, ocasião em que MAYSA era a condutora da motocicleta, tendo a declarante como passageira, que, estando passando em frente ao depósito de materiais para construção denominado ‘Sedex da Areia’, envolveram-se em um acidente de trânsito; que esclarece a declarante que, no dia dos fatos, quando desciam pela BR-070, sentido bairro/centro da cidade, se depararam com outro veículo (ora caminhão de areia) se locomovendo na mesma direção e sentido (...), o qual se locomovia numa velocidade muito baixa, disse: “Quase parando.”; que se recorda a declarante que, no dia dos fatos, a MAYSA (ora condutora da moto) disse: “Nossa esse caminhão está devagar demais, meu Deus!”, momento em que resolveu ultrapassá-lo pela esquerda, estando já com a motocicleta na pista do lado esquerdo para ultrapassar, o condutor do caminhão também jogou o caminhão para a esquerda, dessa forma, não puderam evitar o acidente; (...) que informa que, no momento do acidente, não chovia, bem como a pista estava em regular estado de conservação; que informa a declarante que, no momento do acidente, usava capacete travado, assim como a MAYSA (ora condutora) também usava, inclusive após acidente, quando se encontrava ainda no chão, o bombeiro que lhe deu o primeiro atendimento, ajudou a declarante a tirar o capacete da cabeça, a fim de evitar sufocamento com o sangue que saia da região da ca

beça da declarante; (...) que esclarece a declarante que, em consequência do acidente, teve internada no Pronto Socorro desta cidade pelo período de 25 dias, sendo que 22 dias foi na UTI e, do total, ficou 13 dias em coma (desacordada); que acrescenta ainda que ficou com as seguintes sequelas: primeiro com paralisia parcial da região da cabeça, sendo do lado direito, perdeu 92% da audição do lado direito e, segundo o neurologista, a declarante ficou com a parte nervosa mais sensível, e que teve dois dentes quebrados; que informa a declarante que teve uma despesa altíssima com o tratamento até o presente momento (...); que, depois do fato em comento, a declarante passou a fazer uso de medicação de tarja preta, dentre outros remédios (...).”

(ID
150279289
)

Além disso, o laudo de exame pericial em local de acidente de tráfego, realizado pelo Perito Oficial Criminal. Eng. Claudio Valério Bandeira de Abreu, da POLITEC (ID
27802454
) concluiu que
“..., ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, conclui o Perito que a causa determinante do acidente foi a inobservância de distância segura do (a) condutor (a) de V2 (motocicleta). Em função do ocorrido Maysa de Souza Fialho faleceu no local devido às lesões sofridas.”

Salienta-se que conforme o conjunto probatório, nota-se nas declarações da autora/apelante e no laudo pericial de ID
27801499
, tem-se que não há como atribuir ao condutor do caminhão CARLOS LIMA DE SOUSA a responsabilidade pelo acidente, o qual não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, eis que constatou-se que houve culpa exclusiva da condutora da motocicleta, que tinha como passageira a apelante, em razão de ter batido na traseira do caminhão, que estava trafegando corretamente na via pública.

Além disso, já houve
sentença penal, transitada em julgado (ID 150279291), a qual consignou que não há como atribuir à parte apelada a responsabilidade pelo evento danoso. Vejamos:

Ressalta-se que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal, conforme dispõe o art. 935 do CC.

In casu
, após apreciar as provas dos autos e em especial o laudo pericial, a magistrada singular consignou expressamente que a causa determinante para a ocorrência do sinistro foi a inobservância de distância segura do caminhão e não o desrespeito à sinalização por parte da condutora da motocicleta. Vejamos:

“Entendo, pois, que a aferição de culpa das demandadas se mostra descabida, pois, como dito, já fora atribuída a culpa exclusiva à condutora Maysa de Souza Fialho, que faleceu.

Além disso, as provas amealhadas aos autos demonstram satisfatoriamente que a causa lógica do evento foi a inobservância de distância segura, dado o que se observa no documento de id. 37022037 - Pág. 4.

"8-CONCLUSÃO

Assim, ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, conclui o perito que a causa determinante do acidente foi a inobservância de distância segura do(a) condutor(a) de V2 (motocicleta). Em função do ocorrido Maysa de Souza Fialho faleceu no local devido às lesões sofridas. (...)”.

(ID 150279308)

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

E o seguinte artigo do Código de Trânsito Brasileiro referente ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo
para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição
, sua direção e sua velocidade.
” (Destaquei).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, laborou acertadamente a d. juíza singular ao reconhecer a culpa exclusiva da condutora da motocicleta (a qual faleceu).

Logo, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), bem como das declarações da parte autora, verifica-se que, de fato, a condutora da motocicleta não observou as normas de trânsito, não tendo a prudência necessária ao não manter distância do caminhão e bater na sua traseira - causa determinante para o acidente, resultando no evento danoso.

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da empresa requerida/apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), sendo certo que a recorrida atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE.
NÃO CONFIGURADA A CULPA DA RÉ PELO SINISTRO.
SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 11ª Câmara Cível, RAC nº 70066894304, Rel. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. em 04/11/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA DO SINAL DE TRÂNSITO - CAUSA DO ACIDENTE - CONSTATADA A CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a presença dos seguintes pressupostos: ato ilícito praticado pelo agente (culpa), dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade entre uma e outro (arts. 186 e 927, caput, do CC/2002).
Resta comprovado nos autos, através da narrativa do boletim de ocorrência, convalidado pelos depoimentos testemunhais,
que o motorista autor, deu causa ao acidente ocorrido com o veículo de propriedade da empresa autora, uma vez que desobedeceu a sinalização existente no local, ultrapassando sinal vermelho
, ocasionando o abalroamento entre os veículos.
”
(TJMG, 14ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 1.0145.09.521623-3/001, Relatora Desa. Hilda Teixeira da Costa, j. em 31/03/2011, publicação da súmula em 24/05/2011) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO APELADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não demonstrado que a responsabilidade pelo acidente de trânsito deva ser atribuída ao Apelado, não há se falar em reparação a título de dano material
.”
(TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ
QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL –
VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO
DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO - DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso. Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção.
[...]
”
(TJ/MT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0010859-34.2017.8.11.0055, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 23/01/2019, DJE 14/03/2019) (g.n.).

Com essas considerações, evidenciando-se que as provas produzidas nos autos isentam de culpa o motorista da empresa requerida/apelada, não há como condenar a parte adversa por presunção, mormente no caso, em que o laudo pericial apontou que a causa determinante para o sinistro foi a inobservância de distância segura do caminhão, logo, a manutenção da improcedência da ação de indenização é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, bem como observando que a autora possui o benefício da justiça gratuita
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023